Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino a petição de ID: 32012246. Oficie-se, com urgência, ao Banco do Brasil, tendo em vista o alvará de levantamento de ID: 31888867 e com vistas ao efetivo pagamento do crédito, informando que a beneficiária ANA CLÁUDIA COUTINHO DE CARVALHO, CPF: 381.559.311-53, acresceu sobrenome em virtude de casamento, passando a chamar: ANA CLÁUDIA COUTINHO DE CARVALHO DE SOUSA, CPF: 381.559.311-53. Encaminhe-se ao banco, a fim de dirimir qualquer dúvida a respeito da identificação da beneficiária, a certidão de casamento constante do ID: 32012248. Brasília, 21 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador